Tribunal: TJDFT
Processo: 0707337-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707337-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EXEQUENTE: OBJETIVA FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME EXECUTADO: ALINE DAIANE SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por OBJETIVA FOMENTO MERCANTIL EIRELI, tendo por agravada ALINE DAIANE SILVA, contra a decisão que indeferiu os pedidos de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda Pública do DF e à SUSEP para obtenção de informações acerca de eventuais planos de previdência privada e de imóveis irregulares em nome da executada. Alega que foram realizadas pesquisas eletrônicas por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD ERIDF, todas infrutíferas, sendo cabível a expedição dos ofícios pretendidos, porquanto as informações vindicadas estão protegidas por sigilo. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, haja vista a possibilidade de extinção do feito e dilapidação de eventuais bens em nome da agravada. Preparo comprovado. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento, conheço do recurso. O relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso (CPC, art. 1.019, I), desde que verifique a existência da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Insurge-se o agravante da decisão que denegou a expedição dos ofícios aos órgãos SEFAZ e SUSEP, a fim de viabilizar a satisfação do crédito no processo originário, cuja decisão foi proferida nos seguintes termos: “(...) 2. Indefiro o pedido de ID Num. 148045052, pois a experiência empírica deste juízo demonstra que se trata de medida desprovida de qualquer efetividade uma vez que acabam sendo realizadas inúmeras diligências sem obter a satisfação do crédito da parte exequente. 3. Promova a parte exequente o andamento do processo, no prazo de 10 dias, com a indicação de bens penhoráveis, sendo-lhe facultado, caso desconhecidos, o pedido de arquivamento, nos termos do artigo 921, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil”. (ID 148177756 dos autos de origem). O entendimento dominante que prevalece no âmbito deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios é o de que a expedição de ofícios aos órgãos públicos depende do prévio esgotamento das diligências de incumbência do próprio exequente. Nesse descortino, comprovando o exequente que restaram infrutíferas as pesquisas já envidadas por intermédio dos sistemas eletrônicos SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF, admite-se a expedição de ofício à SEFAZ/DF, isto porque é possível a existência de imóveis de expressivo valor econômico não regularizados junto ao Registro de Imóveis, mas que possuam cadastro de IPTU na Secretaria de Fazenda. Quanto ao pedido de expedição de ofício à SUSEP, importante salientar que é vedada a penhora sobre as verbas provenientes de proventos de aposentadoria nos termos do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Entretanto, a possibilidade de penhora deve ser decidida pelo Juízo processante, segundo o entendimento do STJ (EREsp1.121.719/SP). Precedente desta Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. SECRETARIA DE FAZENDA. COLABORAÇÃO DO JUÍZO. EFETIVIDADE DO PROCESSO. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. POSSIBILIDADE. 1. O auxílio e a colaboração do Juízo, no sentido de promover a prática de atos voltados a assegurar a efetividade do processo - tais como a determinação de expedição de ofícios -, dependem do prévio esgotamento das diligências de incumbência do próprio exequente. Em se tratando de execução, é necessário, ainda, que as medidas pleiteadas pelo exequente possuam aptidão para localizar patrimônio juridicamente passível de constrição. 2. No caso em tela, a expedição de ofício à SEFAZ/DF - Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, a fim de verificar a existência de imóveis irregulares em nome da agravada, bem como à SUSEP-Superintendência de Seguros Privados, a fim de verificar a existência de planos de previdência privada, mostra-se cabível, uma vez que cuidam-se de cadastros não disponíveis para consulta direta pela agravante - que já esgotou todas os meios regulares para localização de bens em nome da agravada -, bem como permite a melhor investigação acerca da situação patrimonial da agravada, possibilitando uma análise casuística futura de eventual pedido de penhora, impedindo a suspensão prematura da demanda. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1284518, 07214551320208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no PJe: 25/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dito isto, em atenção ao princípio da colaboração do Juízo no sentido de promover a prática de atos que assegurem a efetividade do processo, e tendo o credor demonstrado o exaurimento dos meios regulares para a localização de bens em nome da agravada, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL pretendida para deferir a expedição dos ofícios requeridos, considerando, ainda, que a providência não entrava as atividades processuais. Intime-se a agravada para oferecimento de contraminuta. Comunique-se ao juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator